Tribunal: STF
Processo: HC 64448
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO REALIZADO. 'WRIT' PREJUDICADO.
SE ALEGAM OS IMPETRANTES QUE ESTAVA HAVENDO DEMORA NA AÇÃO PENAL A
QUE RESPONDEM, MAS SE TEM DAS INFORMAÇÕES QUE O JULGAMENTO FOI
REALIZADO, E DE TER-SE O PEDIDO COMO PREJUDICADO.